Tribunal: TJDFT
Processo: 0705418-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705418-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. L. M. T. REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA TORRES MELO MEIRA, ALAN MEIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M.L.M.T., representada por seus genitores, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Mara Silda Nunes de Almeida, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência visando “seja mantida sua matrícula no 1o ano do ensino médio do Colégio Militar Tiradentes, até o julgamento em definitivo da presente ação e do processo no: 0705227- 81.2025.8.07.0001 em trâmite na 14a Vara Cível de Brasília”. Esclareça-se que o polo passivo no processo n. 0705227-81.2025.8.07.0001 é constituído pelo Colégio Ideal, em face do qual a ora autora agravante busca reverter a reprovação no 9o ano e, assim, obter a conclusão do ensino fundamental com a entrega do “Histórico e Declaração de Transferência Escolar”, para o fim de satisfazer a documentação de transferência entre unidades de ensino – até então em aberto – exigida para a consumação/manutenção de sua matrícula no Colégio Militar Tiradentes. Em suas razões recursais (ID 68803386), a agravante defende o arredondamento de suas notas para cima – critério adotado pelo Colégio Militar que segue o regimento da rede oficial de ensino do DF – de modo a considerá-la aprovada no ano letivo cursado. Para tanto, ressalta seu êxito no processo seletivo do Colégio Militar, tece substanciosas considerações sobre o seu aproveitamento no 9o ano do Colégio Ideal e pondera os direitos afetos à educação dispostos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Afirma estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, residindo este nos prejuízos irreparáveis apontados em razão do seu desligamento do ensino médio do Colégio Militar, cuja vaga foi conquistada meritoriamente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinado ao Colégio Militar Tiradentes que se abstenha de desligar a aluna ora Agravante, mantendo-a cursando o 1o ano do ensino médio, até o julgamento definitivo da presente ação e do processo n. 0705227-81.2025.8 .07.0001 que tramita na 14a Vara Cível de Brasília. Preparo dispensado por força do benefício da gratuidade de origem deferido no juízo a quo. É o relato necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, consoante passo a explicitar. Cinge-se o recurso a apreciar o cabimento da tutela de urgência formulada com vistas a manter a matrícula da agravante no 1o ano do ensino médio do Colégio Militar Tiradentes, até o julgamento definitivo da presente ação e da ação n. 0705227- 81.2025.8.07.0001 que, ajuizada contra o Colégio Ideal, tramita perante a 14a Vara Cível de Brasília. Eis o teor de excerto da r. decisão agravada, in verbis: “Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O item 14.7 do edital do processo seletivo especifica que “14.7. No ato de matrícula, considerando que muitas intuições de ensino ainda não encerraram o ano levo de 2024, e o prazo exigido para a emissão do histórico escolar, poderá ser apresentada a declaração de escolaridade do candidato, quando o responsável obrigado a apresentar os documentos exigidos no item 14.6.1 antes do início do ano letivo de 2025, sob pena de eliminação do candidato”, qual seja, o histórico e declaração de transferência (ID 224303579). Assim, embora seja admitida a matrícula antes da conclusão da série precedente, não implica na manutenção do aluno caso não haja a adequada comprovação de aprovação ao término do ano letivo. Em uma análise perfunctória dos autos, típica desse momento processual, não se verifica nenhuma ilegalidade no ato impugnado, pois a própria autora afirma que não obteve nota suficiente para aprovação 9o ano do colégio no qual estava matriculada e a quem compete a avaliação acerca da aprovação ou reprovação, que já se iniciou o ano letivo e não apresentou a documentação necessária. Os critérios de avaliação foram os mesmos para todos os alunos, portanto, a pretensão da autora viola diretamente o princípio da isonomia, não sendo possível conceder a ela condição mais benéfica. Ao Poder Judiciário compete exclusivamente o exame de legalidade, não podendo interferir na autonomia da entidade para obrigá-la a manter a aluna sem a comprovação dos requisitos necessários para cursar o 1o ano. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” Do exame da exposição fática e jurídica trazida nas razões recursais, bem como dos documentos que a acompanham, verifico que não se mostram presentes elementos que evidenciem, de pronto, a probabilidade do direito vindicado, imprescindível para a concessão, inaudita altera parte, da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, a agravante não preenche prima facie o requisito do edital (item 14.6.1) exigido para perfectibilizar a matrícula no Ensino Médio do Colégio Militar Tiradentes (ID 68808184). Logo, a negativa de consolidação da matrícula não se deu de forma arbitrária pela instituição de ensino que, a priori, não incorreu em nenhuma ilegalidade, pois não apresentado pela Agravante o “Histórico e Declaração de Transferência Escolar” em razão de sua reprovação no 9o ano cursado no Colégio Ideal (ID 68808194). Na medida em que não alcançada a conclusão do ensino fundamental e, portanto, não apresentado o “Histórico e Declaração de Transferência Escolar”, remanesce regular a negativa de matrícula, devendo referido ato ser considerado válido para seguir produzindo seus normais efeitos. Nesse aspecto, importa discernir que a controvérsia sobre a possibilidade de reversão da reprovação da Agravante no 9o ano no Colégio Ideal é matéria que escapa à apreciação nos presentes autos. Assim, não dissipada a contenda que busca reverter a reprovação da ora Agravante, ou ao menos enquanto não assegurada a tutela provisória postulada nos autos do processo n. 0705227- 81.2025.8.07.0001, não se avista, neste breve exame prefacial, qualquer ofensa, por parte do ente público agravado, à legalidade e princípios consagrados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n. 9.394/1996. Nesses termos, e sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório ou no caso de fato novo superveniente, não vislumbro, por ora, a probabilidade do direito vindicado. Ausentes, portanto, os requisitos cumulativos autorizadores do deferimento do pedido liminar. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público. P.I. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator